Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA VIA PJE. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. LEI 11.419/06. PORTARIA GC 160, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

2. A Lei 11.419/2006, dispõe em seu art. 5o, § 3o que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” Matéria regulamentada no âmbito deste e. Tribunal pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, com alterações introduzidas pela Portaria GC 140/2018.

3. Estando o procurador da parte devidamente cadastrado para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e não tendo consultado o ato processual no sistema PJe no prazo de 10 (dez) dias contados do envio da intimação, considera-se automaticamente intimado o causídico na data do término desse interregno, sendo, portanto, prescindível a publicação do expediente no Diário de Justiça Eletrônico, porquanto efetivado o chamamento por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.

4. RECURSO DESPROVIDO.